Tribunal: STF
Processo: ARE 1493139
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Acordam os Juízes que compõem a Segunda Turma Recursal Fazendária, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, valendo esta súmula como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95, aplicada tal norma aos Juizados Fazendários, por força do disposto no art. 27 da Lei nº 12.153/2009, destacando-se que a jurisprudência do TJRJ é firme no sentido contrário ao da pretensão da parte autora, de que é exemplo o seguinte aresto: "APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA QUE INGRESSOU NOS QUADROS DA FAEP, HOJE FAETEC, POR MEIO DE CONCURSO PÚBLICO. TRANSFERÊNCIA PARA A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO. LEI ESTADUAL 2.512/1996. DECRETO ESTADUAL 10.244/1996. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Trata-se de ação anulatória, pelo rito comum, proposta por servidora pública, que pleiteia anulação do ato que a transferiu para a Secretaria de Estado de Educação, de modo a realocá-la na Fundação de Apoio à Escola Técnica do Estado do Rio de Janeiro - FAETEC, com o pagamento dos acréscimos decorrentes, como compatibilização de vencimentos e progressão funcional. 2. A sentença julgou improcedente, ante o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral, sendo alvo de inconformismo da demandante. 3. Inicialmente, não prospera a alegação de inconstitucionalidade da Lei nº 2.512/96 - que autorizou a transferência para a Secretaria de Estado de Educação de cargos do quadro da Fundação de Apoio à Escola Técnica do Estado do Rio de Janeiro FAETEC - e, por consequência, do seu decreto regulamentador, Decreto nº 22.404/96. Isso porque, ao contrário do que afirma a demandante, não restou caracterizada a "burla" ao princípio do concurso público, uma vez que tanto a autora, quanto os demais servidores transferidos da FAEP para a SEEDUC, por força da Lei 2.512/96, foram aprovados no concurso de 1993, conforme, inclusive, narrado na exordial. 4. Assim, tratando-se de remanejamento de servidores concursados, não há que se falar em desrespeito ao princípio do concurso público. Conclusão diversa seria se a recorrente fosse admitida por meio de contratação direta, o que, repisa-se, não é o caso dos autos. 5. O que se vê, na verdade, é que a recorrente ingressa ao quadro funcional da Fundação por meio de concurso público, passando a prestar serviços à Administração Direta por força do remanejamento, segundo critérios de conveniência e oportunidade na consecução do interesse público. 6. Logo, com acerto a sentença recorrida ao entender que a norma atacada é material e formalmente constitucional, inexistindo comprovação de vício, seja de iniciativa ou em relação a matéria tratada. 7. Afastada a inconstitucionalidade arguida, resta configurada a prescrição da pretensão autoral. Isto porque, a apelante pretende a anulação do ato de sua transferência para a Secretaria de Estado de Educação, ocorrido em 15/08/1996, sendo certo que a presente demanda somente foi proposta em 28/02/2021, ou seja, em lapso temporal muito superior ao prazo de cinco anos, estabelecido no artigo 1º do Decreto nº 20.910, de 06/01/1932. 8. De certo que nas hipóteses em que a discussão repousa sobre obrigação de trato sucessivo, a prescrição atinge tão-somente as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede ao ajuizamento da demanda, não atingindo o próprio fundo de direito. Ocorre que, no caso, não persegue a autora a percepção de vantagem ou diferença pecuniária, mas busca restabelecer uma situação jurídica em virtude de ato administrativo único superveniente. 9. É pacífico no STJ o entendimento de que "a prescrição quinquenal das ações contra a Fazenda Pública atinge o próprio fundo de direito quando o ato da administração negar a situação jurídica fundamental em que se embasa a pretensão judicialmente veiculada." (REsp 101484 / SP. Ministro VICENTE LEAL DJ 12/05/1997 p. 18861; REsp 398222/RJ, Rel. Ministro VICENTE LEAL, SEXTA TURMA, julgado em 28/05/2002, DJ 01/07/2002, p. 422). 10. Inaplicável no caso, portanto, o verbete sumular nº. 85 do e. STJ, eis que o ato de transferência dos servidores para a Secretaria de Estado de Educação é único e de efeitos permanentes, não havendo, pois, que se falar em prestações de trato sucessivo. Precedentes. 11. Desprovimento do recurso". (0043615-03.2021.8.19.0001 - APELAÇÃO. Des(a). MÔNICA MARIA COSTA DI PIERO - Julgamento: 22/03/2022 - OITAVA CÂMARA CÍVEL). Fica a parte recorrente condenada ao pagamento das custas e de honorários advocatícios, arbitrados em dez por cento sobre o valor da causa, com a ressalva do art. 98, § 3º, do CPC.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente